Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
2. “A pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitá-la para a resolução dos conflitos daí decorrentes.” (REsp n. 1.959.435/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30.8.2022, DJe de 1.9.2022.)
3. Apelação conhecida e não provida. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Maioria.